Tribunal: TJMT
Processo: 1001133-56.2023.8.11.0007
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001133-56.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUSSARA OLIVEIRA SALES BONSTARQUE - CPF: 797.326.071-49 (RECORRENTE), FRANCIS DIAS PAIVA - CPF: 012.168.761-93 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
FALHA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIRO.

ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. DANO MORAL. ATRASO DE VOO (24HORAS).

AUSÊNCIA DE
ASSI
S
TÊNCIA MATERIAL. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVA
NTES CONFIGURADAS. INEXISTÊNCIA DE LOCAL ADEQUADO PARA ESPERA. TEMPO DE ESPERA EXCESSIVO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O atraso superior a 4 horas caracteriza falha n
a prestação de serviço do transporte aéreo.

No caso, o
atraso foi reconhecido pela companhia aérea, caracterizando
-se
a conduta ilícita.

2.
Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil ob
jetiva (culpa presumida), que pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem nas hipóteses de caso fortuito e força maior. No caso de transporte aéreos, caracterizam caso fortuito ou força maior, os eventos comprovados
que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis
.

3.
O atraso de voo não gera, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento.
O atraso de voo de 24horas, somado à ausência de assistê
ncia material, configura dano moral. No presente caso, nota-se que não se trata de simples atraso de voo. O atraso foi de 24h, consideravelmente superior ao legalmente tolerável (4h)e a inexistência de espaço adequado para acomodar os passageiros em espe
ra causa um desconforto além do aceitável, que supera o mero aborrecimento.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o carát
er compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmenteo atraso do voo por 24h sem assistência material, a indenização arbitrada
na sentença em
R$8.000,00
érazoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

5.
Recurso conhecido e não provido.

6.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor da condenação,

pela parte recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1001133-56.2023.8.11.0007

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA - MT

Recorrente:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

Recorrido:
JUSSA
RA OLIVEIRA SALES BONSTARQUE

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

JUSSARA OLIVEIRA SALES BONSTARQUE ajuizou reclamação indenizatória em face AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
S.A.

Sentença proferida no ID184001332/PJe2. Julgou procedente
s
os pedidos iniciais e
condenou a parte reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais.

A partereclamadainterpôs Recurso Inominado no ID184001334/PJe2. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente
s
os pedidos iniciais, e, alternativam
ente, pugnou pela redução do valor da condenação por danos morais.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID184001339/PJe2. Pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais de
volvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha no transporte aéreo de passageiro.

Nos termos dos
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o atraso de voo superior a 4 (quatro) horas, independentemente da causa, impõe às companhias aéreas
o dever de prestar informação, suporte e opções de solução para os passageiros.

O art. 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC é ainda mais específico:

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do
serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - prete
rição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão s
er imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

A jurisprudência também é nesse sentido, considerand
o tal atraso como falha na prestação do serviço, independentemente de sua causa:

(...) 1. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informac
ional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso.
2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in
re

ipsa
em virtude do desconforto, da
aflição e dos transtornos sup
ortados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, refor
mar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ
EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015)

Em análise dos autos, observa-se que o bilhete da
passagem aérea previa a chegada da parte reclamante ao destino contratado (Alt
a
Floresta/MT) em
28/01/2023
,
às 12h55
(ID 184001307).

Todavia, como reconhecido pela parte reclamada, o voo chegou ao destino somente no dia
29/01/2023
,
às 12h55
, ou seja, com at
raso de 24h, lapso este
muito

superior ao legalmente permitido.

Portanto, a conduta
ilícita

da parte reclamada
está
configura
da
.

Responsabilidade civil.

Nos termos d
os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o
fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva
pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva
pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro
(
art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
(...)

1
. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior,
a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro.
(...)(
STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL AR
AÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Vale consignar que, nos termos do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/1986), constituem
caso fortuito ou força maior, eventos com comprovação
e que são supervenientes, impr
evisíveis e inevitáveis, a exemplo de condições meteorológicas adversas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, determinação da autoridade competente e restrições decorrentes de pandemia.

Quanto aos danos decorrentes de condições met
eo
rológicas
adversas
e
imprevisíveis, nota-se que a companhia aérea possui responsabilidade, visto que não foi comprovado o caso fortuito
ou força maior
, pois não há evidências de situações climáticas imprevisíveis para a região.

Vale destacar
,
que apenas o fortuito externo tem o
condão de excluir a responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço.

Segundo lições de Pablo
Stolze
, o
fortuito interno
incide durante o processo de elaboração do p
roduto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o
fortuito externo
é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por eventual dan
o.

Nes
s
e contexto,
apesar da alegação de que
o aeroporto de Goiânia te
nha
enfrentado condição climática adversa no dia da viagem, não há nos autos nenhum indício de prova de que
isso
efetivamente
ocorreu.

Convém consignar também que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporciona
da
ao consumidor a facilitação d
a
prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC).

Ademais, a parte reclama
da tem melhores condições de elucidar a controvérsia, já que é impossível à parte reclamante fazer prova de fato negativo.

Desse modo, pela insuficiência de provas, devem ser aplicadas as regras de hermenêutica, segundo as quais, nessas hipóteses, decide-s
e em desfavor da parte a quem incumbe o ônus probatório, no caso a parte reclamada.

Portanto, considerando a inexistência de prova do fortuito externo, permanece inalterada a responsabilidade da parte reclamada.

Dano moral. Atraso de voo.

A jurisprudênc
ia recente do STJ tem sido no sentido de que o atraso de voo não gera dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento:

(...)

2. "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que,
na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida

" (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP,
Rel. Min. RAUL ARAÚJO
, Quarta T
urma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020).

No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
2088130

/

SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

Da ementa do REsp 1796716/MG, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, podem-se extrair algumas hipóteses que, somadas ao atraso superior a
4 (quatro) horas, tem potencial para provocar lesão extrapatrimonial suscetível de indenização. Confira-se:

(...)4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido
em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por cons
eguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, p
ode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii
) se a
companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii
) se foram p
restadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião;
iv
) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passag
eiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. (
negrito
nosso).

Desse modo, a lesão pode ser evidenciada quando
o atraso de voo for superior a 4 horas
e, além disso, ficar demonstrada pelo consumidor
a ocorrência de pelo menos uma das seguintes hipóteses: (a) a companhia não ofereceu alternativas para melhor atender os passageiros; (b) a companhia não prestou, a tempo e modo, as devidas informações, a fim de amenizar os desconfortos; (c) a companhia nã
o ofereceu o suporte material necessário (alimentação e hospedagem); (d) o passageiro perdeu compromisso inadiável no destino.

Outras hipóteses ainda são possíveis, como a condição especial da parte, que pode se tratar de pessoa idosa, menor desacompanha
do, pessoa com deficiência, etc.

Em exame do caso concreto, observa-se que o atraso no voo foi de 24horas e a companhia não ofereceu ao consumidor o suporte material dehospedagem e alimentação.

Portanto, diante da lesão extrapatrimonial devidamente compr
ovada, decorrente do atraso de voo, é devido o dano moral.

No presente caso, nota-se que não se trata de simples atraso de voo, sem nenhuma outra situação agravante. Primeiro, o atraso foi de 24h, consideravelmente superior ao legalmente tolerável
; depois,
a inex
istência de espaço adequado para acomodar os passageiros em espera causa um desconforto além do aceitável, que supera o mero aborrecimento, não se podendo considerar a situação de ficar perambulando por um aeroporto,
como natural.

Esse tem sido o
entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. PASSAGEIRA REACOMODADA NO VOO QUE PARTIU NO DIA SEGUINTE. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 11 HORAS. FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE. DANO
MORAL CO
NFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.A ocorrência de readequação na malha aeroviária que resultou no cancelamento do voo contratado pela consumidora, sendo realocada em outro voo que partiu
no dia seguinte ao contratado, ocasionando um atraso de aproximadamente 11 horas em relação ao voo original, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indeniza a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos p
ela passageira. Considerando que foi fornecido hospedagem, alimentação e transporte, mantém-se o valor da indenização se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.Recurso improvido.(N.U 1006161-20.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, publicado no DJE 20/09/2023)

Portanto, é devida a indenização por danos morais.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da
medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor f
ixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade ec
onômica do ofensor e do ofendido, a extensão
do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.
Somente
é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da prop
orcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contex
to, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmenteo atraso do voo por 2
4h
,
sem assistência material
e local adequado para espera
, tenho que o valor arbitrado na sentença(
R$8.000,00
) atende a esses requisitos, porquanto
certamente satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita e está conforme os precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes (N.U 1003945-83.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023; N.U 1071168-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023; N.U 1037656-22.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em
10% sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023